Tribunal: STF
Processo: MS 20840
Classe: MS
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-08-22
Data de publicação: 1990-08-22

Ementa:
- CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA.
DECADENCIA.
         I. Reconhecimento da ocorrencia da decadencia do  direito  a
impetração da segurança, ressalvando-se ao autor as vias  ordinarias.
         II. Mandado de segurança não conhecido.